Tribunal: TJMT
Processo: 1003264-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003264-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAYLAINE FERNANDA SIMOES - CPF: 008.578.511-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), A. F. S. V. - CPF: 091.487.691-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - MENOR - DOENÇA GRAVE - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - PRESCRIÇÃO MÉDICA - AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA DO CDC - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AGRAVO DESPROVIDO.

I-

Na espécie, justifica-se a tutela pretendida pelo Autor/agravado. Há probabilidade do direito do Autor, pois é beneficiário de plano de saúde contratado junto a Agravante e foi diagnosticado como portador de Encefalopatia Bilirrubíca (Kernicterus), Epilepsia Estrutural, Surdez Neurossensorial, não possui sustento cefálico, com baixa visão, apresentando grave atraso do desenvolvimento neuropsicomotor.

II- A negativa do tratamento vindicado, na hipótese, causaria perigo de dano de difícil ou impossível reparação à saúde do Agravado.

II- Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021